Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752203-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELZENITA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ELZENITA OLIVEIRA SILVA, que deferiu tutela provisória para determinar ao banco demandado que se abstenha de realizar novos descontos ou bloqueios de valores na conta bancária da autora, decorrentes dos empréstimos descritos na petição inicial, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00 por cada desconto ou bloqueio realizado em desconformidade à decisão (ID no 78793634). A demanda originou-se da pretensão da autora de suspender os débitos automáticos em sua conta corrente, relativos aos contratos de mútuo bancário, com fundamento no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, alegando ter notificado extrajudicialmente o banco em 17/6/2025, sem que houvesse a efetivação da suspensão. Em suas razões recursais (ID no 78793628), o Agravante sustenta a regularidade das cláusulas contratuais e a boa-fé na celebração do contrato, afirmando que a decisão agravada desconsidera a autonomia contratual e a natureza dos contratos, gerando risco de inadimplemento. Argumenta que a cláusula de reciprocidade, prevista na Cédula de Crédito Bancário (ID no 78793632), vincula a taxa de juros reduzida à autorização de débito em conta, prática autorizada pelo art. 14 da Resolução CMN no 4.790/2020. Defende que o cancelamento unilateral da autorização sem contrapartida desequilibra o contrato e viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Invoca precedentes do TJDFT e o Tema 1.085 do STJ para reforçar a licitude da cláusula e a impossibilidade de cancelamento da autorização quando expressamente pactuada. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que determinou a abstenção dos descontos nas contas da agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a validade da cláusula de reciprocidade, a irretroatividade da Resolução no 4.790/2020 aos contratos anteriores à sua vigência e a legitimidade dos descontos efetuados pelo BRB. Preparo regular (ID no 78822203). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se dos autos originários que a agravada requereu administrativamente o cancelamento da autorização para a realização de descontos em suas contas bancárias, todavia, alega não ter logrado êxito em tal pedido ante a mora das instituições financeiras. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Assim, verifico, nesse momento liminar do feito, que a probabilidade do direito se encontra em favor da recorrida e não do recorrente, diferente do que sustenta no presente agravo. Por outro lado, conforme fundamentado pelo d. Juízo a quo, “a retenção excessiva de valores diretamente na conta bancária da parte requerente pode comprometer a sua subsistência e a de sua família”. Assim, mostra-se evidente o risco de dano à recorrida, visto que se os descontos automáticos continuarem sendo realizados na em sua conta, poderá restar comprometida a sua subsistência, por se tratar de pessoa idosa. Ressalto, por relevante, que a referida suspensão de desconto na conta corrente da agravada não importará em perdão da dívida, mas apenas na suspensão temporária de sua cobrança, que continuará a existir até o desenrolar final do processo originário, cabendo ao banco/recorrente propor outras formas de cobrar a dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador